Tribunal: TJMT
Processo: 1005451-31.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005451-31.2019.8.11.0037
RECORRENTE: LUCILENE MARIA LIMA CABRAL
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUCILENE MARIA LIMA CABRAL com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 45936453):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – DIFERENÇA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.
Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.” (Ap no 1005451-31.2019.8.11.0037, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DJ 03/06/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 46817486, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 50480979.
A parte Recorrente aduz que foram violados os artigos 6o e 39 do CDC, ao argumento de que cabia a parte Recorrida comprovar que houve adulteração do relógio de energia, o que não fez. Desso modo, sustenta que se mostra indevida a cobrança de eventual diferença na fatura.
Recurso tempestivo (ID 51787994).
Sem Contrarrazões (ID 54688468).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que foram violados os artigos 6o e 39 do CDC, ao argumento de que cabia a parte Recorrida comprovar que houve adulteração do relógio de energia, o que não fez. Desso modo, sustenta que se mostra indevida a cobrança de eventual diferença na fatura.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.
3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.
4. Embargos de Declaração rejeitados com advertência de multa.
(EDcl no REsp 1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV